Tribunal: TJES
Processo: 5000358-93.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000358-93.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALDECI DE SOUZA MARTINS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido quedou-se inerte quanto a apresentação de suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso interposto deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que

o presente feito não é de competência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial;
c)
que a sentença deve ser reformada;
d)
que não incorreu em qualquer ilegalidade, pois agiu no exercício regular do direito ao apurar irregularidades na unidade da consumidora;
e)
que não há que se falar em relação de consumo, pois o recorrido atua no cultivo de café;
f)
que o procedimento é legítimo, pois é oriundo da identificação de desvio de energia decorrente de irregularidades constatadas no medidor do recorrido, através de procedimento administrativo próprio e regular;
g)
que após a regularização do medidor o consumo médio na unidade consumidora dobrou;
h)
que colacionou aos autos as provas que demonstram que o consumo estava irregular;
i)
que as cobranças são decorrentes da recuperação de receita da diferença dos valores faturados e dos efetivamente consumidos no período da irregularidade;

j)
que o débito não deve ser desconstituído, pois a energia elétrica consumida não foi faturada na sua totalidade;
k)
que o TOI cumpriu as formalidades expressas na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
l)
que foi enviada toda a documentação relativa aos TOI’s para o endereço da unidade consumidora;
m)
que inexiste falha na prestação de serviço, quiçá ato ilícito;
n)
que a suspensão do fornecimento de energia elétrica é devida;
o)
que o pedido contraposto deve ser julgado procedente, pois a recorrida possui débitos de consumo;
p)

que deve ser afastada a responsabilidade da recorrente;
q)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível pela recorrente, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Quando a alegação da ausência de aplicação do CDC, tenho que, ao revés do alegado pela recorrente, e como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, envolve direito consumerista, pois muito embora a instalação esteja na propriedade rural do recorrido, onde ele tem uma pequena lavoura de café - conforme depreende-se da exordial -, a aplicação do CDC é devida, ante a vulnerabilidade
[1]
técnica do recorrido se comparada a recorrente, que é uma grande empresa concessionária de energia elétrica.

Pois bem, a recorrente alega que o recorrido é responsável pelo débito decorrente do TOI’s nº 3407323 sob a alegação de que foram constatadas irregularidades na unidade da consumidora, razão pela qual é devida sua cobrança e também a suspensão do fornecimento de energia elétrica, o que afasta a ilegalidade da sua conduta.

A recorrente alega que os débitos são oriundos da constatação de irregularidades na unidade do recorrido, identificadas após inspeção realizada em 24/10/2018.

No entanto, ao revés do alegado, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição.

Desse modo, cabia tão somente a recorrente, com todo o seu corpo técnico, apresentar laudo apontando as irregularidades identificadas e não somente verificar uma suposta fraude, substituir o medidor do recorrido e emitir um TOI, de forma unilateral, como no caso em apreço.

Destarte, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao recorrido sem comprovação verídica da fraude.

Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMOIRREGULARDECORRENTE DESUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para

a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Sendo assim, resta claro e evidente que o recorrido encontra-se diante de uma relação de consumo eivada de ilegalidades, pois ao revés do alegado pela recorrente o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
[2]
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Desse modo, a recorrente não observou as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria Constituição da República.

Ademais, a referida Resolução dispõe, em seu art. 129, §§ 5° ao 7°, que para a verificação de consumo irregular quando for necessário retirar o medidor ou demais equipamentos, a recorrente deve “acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica”.

Isto sem dizer do dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo a recorrente comunicá-lo, por escrito, com no mínimo dez dias de antecedência acerca da realização da perícia.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a dívida, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço.

Assim, o procedimento adotado pela recorrente se mostra indevido, retirando do recorrido a oportunidade do contraditório e ampla defesa. Isso sem dizer que o fornecimento de energia elétrica se trata de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor
[3]
.

Quanto ao pedido contraposto, resta prejudicado, uma vez que a recorrente não logrou êxito em comprovar que as cobranças são devidas. Assim, não há que se falar em reforma da sentença, razão pela qual ela deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno

o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERDA DA QUALIDADE DO FUMO. EXTENSÃO DOS DANOS E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. LAUDO TÉCNICO. INCIDÊNCIA DO CDC.
TEORIA FINALISTA DO CONCEITO DE CONSUMIDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE QUANDO VERIFICADA A VULNERABILIDADE DA PARTE FRENTE AO FORNECEDOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DECORRENTE DA INEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE (CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR) NÃO DEMONSTRADA. CULPA CONCORRENTE DO AUTOR (FUMICULTOR) AFASTADA. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1. São aplicáveis às relações existentes entre as empresas concessionárias de serviços públicos e às pessoas físicas e jurídicas que se utilizam dos serviços como destinatárias finais as normas do Código de Defesa do Consumidor, dentre outras, quanto à responsabilidade independentemente de culpa (art. 14) e quanto à essencialidade, adequação, eficiência e segurança do serviço (art. 22). 2.
Outrossim, ainda que a parte não se enquadre, propriamente, no conceito de destinatária final do produto ou do serviço, é possível a aplicação das disposições do CDC quando configurada situação de vulnerabilidade entre os litigantes, como na hipótese do produtor rural frente à empresa pública fornecedora do serviço de energia elétrica. Trata-se da mitigação da teoria finalista do conceito de consumidor, aplicada pela jurisprudência do e. STJ.
3. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação administrativa e o dano. Inteligência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 4. No caso concreto, a interrupção do fornecimento de energia elétrica na data e horário indicado pela parte autora restou incontroversa. 5. Comprovada a falha na prestação do serviço e o dano, evidenciando os pressupostos legais que embasam a reparação pretendida. 6. Danos materiais comprovados e quantificados. Demonstrada a redução da qualidade do fumo por meio de laudo de vistoria. Prova pericial que concluiu que a capacidade da estufa do produtor é compatível com a quantidade declarada como perdida na inicial. 7. Em face do provimento do recurso do autor, vencida a ré na totalidade, esta deve arcar com o ônus da sucumbência, fixado de acordo com o disposto no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.... - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70079488581, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 28/11/2018). (TJ-RS - AC: 70079488581 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 28/11/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/12/2018) (original sem destaque)

[2]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

[3]
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE DO CONSUMIDOR. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES. ALEGAÇÃO DE QUE O EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DEIXOU DE REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA. SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. TOI Nº 3407323

COM INSPEÇÃO EM 24/10/2018. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR NO VALOR DE R$3.799,36 DO PERÍODO DE 24/10/2015 A 24/10/2018. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO AUTOR. RECORRENTE NÃO CUMPRIU COM OS REQUISITOS FIXADOS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL PARA ELABORAÇÃO DO TOI. ILEGALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DO TOI. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A NULIDADE DO TOI E DOS CÁLCULOS APRESENTADOS, BEM COMO O CANCELAMENTO DE TODOS OS DÉBITOS EM FAVOR DO AUTOR. PEDIDO CONTRAPOSTO REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.